Tribunal: TJBA
Processo: 8017164-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017164-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: AMAISE TAVARES BATISTA

Advogado(s)
:
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DA ANS. PERICULUM IN MORA REVERSO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Agravo Interno foi interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em sede de Ação Ordinária.

A decisão agravada manteve a obrigação de custeio de cirurgia de descompressão endoscópica L4-L5, sob pena de multa diária.

A parte agravante sustentou que o procedimento não possui cobertura obrigatória conforme o Rol da ANS, que houve parecer técnico desfavorável emitido por junta médica, e que a determinação judicial comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do procedimento no Rol da ANS exime a operadora de custeá-lo; (ii) saber se a alegação de risco de desequilíbrio contratual justifica a concessão de efeito suspensivo em desfavor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não apresentou fundamentos novos nem impugnou de forma específica os argumentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III).
7. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o disposto na Lei nº 14.454/2022, que consolidou a natureza exemplificativa do Rol da ANS.
8. Demonstrada a prescrição médica por profissional da rede credenciada e a ausência de prova de junta médica regular nos moldes da Resolução ANS nº 424/2017, subsiste o dever de cobertura do procedimento cirúrgico.
9. O periculum in mora reverso não se configura, pois o direito à saúde do consumidor prevalece sobre eventuais impactos econômicos alegados pela operadora, conforme entendimento consolidado dos tribunais.
10. A negativa de cobertura baseada em risco contratual genérico viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A ausência de procedimento no rol da ANS, por si só, não afasta o dever de cobertura pela operadora de plano de saúde, desde que haja prescrição médica idônea e respaldo técnico-científico; tampouco se sustenta a alegação genérica de risco de desequilíbrio econômico do contrato como fundamento para suspender obrigação de custeio de tratamento necessário.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300, art. 932, III;
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV;
Lei nº 14.454/2022;
Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8017164-50.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravada

A
MAISE TAVARES BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .